Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727171-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Grupo Econômico – Atos de Constrição Patrimonial – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença para pagamento de valores, no qual a parte agravante, após descumprimento de acordo entabulado entre as partes, manejou o Cumprimento de Sentença em face de três pessoas jurídicas, as quais, em tese, integram o mesmo grupo econômico e são signatárias do acordo descumprido. A Decisão recorrida indeferiu o pedido de inclusão da parte recorrida no polo passivo da demanda ao fundamento de “a parte informada pela credora na petição de id. 124163970 não assinou ou consentiu com o acordo homologado pela sentença de id.87545456, ademais transitada em julgado, bem como não lhe foi dada a oportunidade para se manifestar na fase de conhecimento do feito no qual foi constituído o crédito “sub judice””. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de grupo econômico, bem como o fato de a parte ter sim assinado o acordo homologado pela Sentença que ora se busca o cumprimento. Não vislumbro, contudo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura da Decisão recorrida, o Cumprimento de Sentença está em pleno andamento, inclusive com o deferimento de penhora de percentual do faturamento mensal da executada. Demais, o pedido para inclusão da parte no polo passivo da demanda com realização de atos de constrição patrimonial é medida deveras gravosa, a qual deve ser precedida de Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator